Tribunal: TJSP
Processo: 1041051-75.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRADOR DESCONHECIDO – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – COMPRA E VENDA NÃO DEMONSTRADA
O pedido condenatório consistente na transferência de titularidade do veículo pressupõe a demonstração de que houve compra e venda do bem móvel. Autora que sequer possuía informações mínimas a respeito do suposto comprador. Ausência de lastro probatório mínimo.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRADOR DESCONHECIDO – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – COMPRA E VENDA NÃO DEMONSTRADA
O pedido condenatório consistente na transferência de titularidade do veículo pressupõe a demonstração de que houve compra e venda do bem móvel. Autora que sequer possuía informações mínimas a respeito do suposto comprador. Ausência de lastro probatório mínimo. Pedido improcedente.
RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075730
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041051-75.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIELLE
BOVA, é apelado ERINEU OLIVEIRA GRIGORIO VEÍCULOS ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1041051-75.2017.8.26.0002
VOTO N. 27472
APELANTE: DANIELLE BOVA
APELADA: ERINEU OLIVEIRA GRIGÓRIO VEÍCULOS ME (CURADOR ESPECIAL)
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ARIELLE ESCANDOLHERO MARTINHO FERNANDES
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

COMPRADOR DESCONHECIDO AUSÊNCIA DE LASTRO
PROBATÓRIO COMPRA E VENDA NÃO DEMONSTRADA
O pedido condenatório consistente na transferência de titularidade
do veículo pressupõe a demonstração de que houve compra e
venda do bem móvel. Autora que sequer possuía informações
mínimas a respeito do suposto comprador. Ausência de lastro
probatório mínimo. Pedido improcedente.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. Sentença de fls.
170/171, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação, condenando a autora
ao pagamento das custas e das despesas processuais.
A D. Magistrada a quo entendeu pela total ausência de provas demonstrando
que a empresa indicada no polo passivo tenha adquirido os veículos da autora. Assim, julgou
improcedente o pedido de condenação em obrigação de fazer (transferência administrativa
da titularidade do veículo pela ré).
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (fls. 173/181).
Alegou, em síntese, que há provas suficientes para considerar provada a
compra e venda pela empresa ré.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1041051-75.2017.8.26.0002
VOTO N. 27472
Houve contrarrazões (fls. 189/192).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação condenatória (obrigação de fazer) fundada em contrato de
compra e venda verbal de 2 (dois) veículos (fls. 2). Inicialmente, a ação fora ajuizada “em
face de terceiros possuidores, de qualificação desconhecida” (fls. 1). Como era de se
esperar, fora determinada a emenda da inicial, por faltar completamente com os requisitos
do art. 319, do Código de Processo Civil (fls. 67). A autora, então, apresentou dados da
empresa ré (fls. 69/71), informando que o sócio, o suposto comprador, teria falecido (fls. 69).
Após citação por edital, seguida de contestação por negativa geral formulada pelo curador
especial da ré, a D. Magistrada a quo julgou improcedente o pedido por completa ausência
de provas.
De fato, não há o mínimo de indícios que ligam a autora à ré. Não há prova
de pagamento (a autora alega que fora feito em espécie, fls. 3). A autora sequer possuía
informações a respeito do vendedor, o que é pouco crível, à luz das máximas da
experiência, em se tratando de compra e venda de veículos (CPC, art. 375).
Outra questão que deve ser levada em consideração é o equívoco quanto ao
polo passivo. A autora confessa que só incluiu a empresa (que tudo indica ter sido extinta
em razão da morte de seu único sócio) por ter falecido o suposto comprador (fls. 69). Ora,
isso é confissão de ilegitimidade passiva, uma vez que a pessoa natural, suposta
compradora, é inconfundível com a pessoa jurídica na qual aquele desempenhava atividade
empresarial. No entanto, esse vício aparentemente fora ignorado pelos participantes do
processo, de modo que o mais adequado será a manutenção da improcedência da ação,
conforme a primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 488).
As únicas provas que fazem menção ao falecido Sr. Erineu são as
declarações de terceiros estranhos à lide (Sr. Adilson Silva Xavier e Sr. Luciano Pereira de
Oliveira), que dizem ter presenciado a transação (fls. 36/41). As declarações, no entanto,
contradizem a narrativa da autora. Naquelas, os declarantes afirmam que a transação teria
ocorrido em meados de 2008. Na versão da autora, a venda teria ocorrido em “meados de
fevereiro de 2011” (fls. 3). Inclusive, confessa que um dos veículos teria sido adquirido por

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1041051-75.2017.8.26.0002
VOTO N. 27472
ela em 2009, o que já infirmaria as declarações das testemunhas.
Concluo, na esteira do raciocínio desenvolvido pela I. Juíza a quo, pela
ausência de qualquer lastro probatório a indicar que houve compra e venda
envolvendo os dois veículos indicados na inicial e a empresa ré. Como o pedido
condenatório consistente na transferência de titularidade do veículo pressupõe a
demonstração de que houve compra e venda do bem móvel, deve ser mantida a
improcedência.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora